Tribunal: TJMT
Processo: 0012937-43.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012937-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TORNEARIA FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.138.761/0001-28 (APELANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TORNEARIA FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.138.761/0001-28 (APELADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE EMBARGANTE.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DO APELO INTERPOSTO PELO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

No caso, a
Cédula
de
Crédito

Bancário

é título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito
de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução.

A revisão do contrato que embasa a execução não possui o condão de lhe retirar a liquidez, pois demonstra, tão somente, o excesso de execução a ser extirpado.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

In casu, tendo o demandado/apelado decaído de parte mínima, resta evidente que a apelante deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução oposto por Tornearia Ferreira Ltda. em face do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para afastar a cobrança da comissão de permanência, determinando a repetição do indébito na forma simples, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, Tornearia Ferreira Ltda. interpõe o presente recurso aduzindo, em suma, a nulidade da execução, eis que lastreada em contrato de novação de dívida, sem a juntada do contrato originário. Defende a ausência de liquidez do título, diante da exclusão da comissão de permanência. Alega a abusividade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à taxa média de mercado. Pugna pela inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

De outro norte, Banco do Brasil S.A. recorre aduzindo, em apertada síntese, a inexistência de abandono da causa, tendo em vista que providenciou as diligências necessárias para o regular andamento do feito. Pugna pela cassação da sentença.

Autora e réu apresentaram contrarrazões (id. 111686965, p. 42/47 e p. 48/65, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Tornearia Ferreira Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 193.342,37 (cento e noventa e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), oriundo da cédula de crédito bancário n. 364.308.957, entabulada entre as partes.

Diante disso, a executada Tornearia Ferreira Ltda. opôs embargos à execução, defendendo em suma, a falta de liquidez do título, ante a ausência de apresentação dos contratos originários. Defendeu a cobrança de encargos abusivos no título executado, pugnando pelo afastamento dos juros capitalizados e dos encargos moratórios cumulados com a comissão de permanência, além da limitação dos juros remuneratórios.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando a exclusão da comissão de permanência e a repetição do indébito na forma simples, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignadas, as partes recorrem.

Pois bem. De proêmio, verifico que o recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao julgar parcialmente procedente o embargos à execução oposto pela parte apelada, contudo, ao requerer a reforma da r. sentença, o recorrente pleiteia, apenas e tão somente, a nulidade do
decisum
, fundamentando na ausência de abandono da causa que, diga-se de passagem, sequer foi ventilada no ato sentencial.

É de bom alvitre destacar que no tocante ao afastamento da comissão de permanência e aplicação do CDC o apelante não apresentou qualquer insurgência.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2ª Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do aludido recurso.

Visto isso, passo à análise do recurso apresentado pela Tornearia Ferreira Ltda., que em suas razões recursais alega, em suma, a nulidade da execução, eis que lastreada em contrato de novação de dívida, sem a juntada do contrato originário. Defende a ausência de liquidez do título, diante da exclusão da comissão de permanência.

Segue sustentando a abusividade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à taxa média de mercado. Pugna pela inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

No tocante à nulidade da execução, verifico que a cédula de crédito bancário apresentada nos autos (id. 111686966, p. 88/101) demonstra obrigação líquida e certa, mesmo que oriunda de saldo devedor de outros contratos bancários, possuindo natureza de título executivo. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte que "a
cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.930/2004
" (AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 19/11/2010). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a pactuação de capitalização mensal ante a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

5. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o contrato firmado entre as partes, verificou que os juros remuneratórios foram pactuados de forma não abusiva, comparando-se com a taxa média de mercado praticada naquele mês. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria a análise do contexto fático-probatório e a interpretação de cláusula contratual, o que é inviável nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ, AgInt no AREsp 925.530/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.04.2017)

Ainda soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento sedimentado na instância ordinária acerca da legitimidade ad causam só é possível, no caso dos autos, mediante o revolvimento dos elementos de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo),
dispõe no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 882.537/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.08.2016 - negritei)

Ademais, a Lei n. 10.931/2004 que trata da cédula de crédito bancário, dispõe no art. 28, sobre a liquidez do crédito se o credor traz demonstrativo do débito, vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATOS – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – ABUSIVIDADE DOS JUROS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CORREÇÃO MONEETÁRIA – TAXA REFERENCIAL (TR) – PACTUAÇÃO EXPRESSA -

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora.

A aplicação da TR como índice de correção monetária deve ser aplicada na espécie, nos termos da Sumula 295 do STJ.”
(RAC n. 0029410-17.2011.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.11.2017 - negritei)

Logo, deve ser rechaçada a tese de iliquidez da ação executiva, uma vez que a cédula de crédito bancária trazida à baila está devidamente formalizada, estando ainda acompanhada do demonstrativo do débito (id. 111686966, p. 87), autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Visto isso, no tocante à ausência de liquidez do título, diante da exclusão da comissão de permanência, é certo que a revisão do contrato que embasa a execução não possui o condão de lhe retirar a liquidez, pois demonstra, apenas e tão somente, o excesso de execução a ser extirpado.

Desse modo, diante da revisão do contrato, a dívida deverá ser recalculada, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, não havendo o que se falar em ausência de liquidez do título. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O teor dos arts. 6º, 42, 43 e 83 do CDC não foi objeto de apreciação no julgado da segunda instância, embora opostos e apreciados os embargos de declaração. Nesse contexto, é de rigor a aplicação da Súmula 211/STJ.

2. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017).

3.
O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional
. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1709532/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2020 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, em relação à taxa de juros prevista na pacto entabulado, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,23% ao mês e 30,29% ao ano (id. 111686966 – pág. 88), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada, restando imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

No tocante ao ônus sucumbencial,
o parágrafo único, do art. 86, do CPC, é claro ao dispor que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Sendo assim, tendo o banco apelado decaído de parte mínima, resta evidente que a parte embargante deve suportar a sucumbência na sua integralidade, razão pela qual mantenho o ônus sucumbencial fixado pelo douto magistrado.

Quanto à minoração dos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. e lhe nego seguimento, e conheço do apelo interposto por Tornearia Ferreira Ltda. e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022